Tribunal: TJES
Processo: 5004435-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004435-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ARCILEU SCHULZ e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. A internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

3. O laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não detalha as condições do paciente, seu histórico clínico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível.

4.

Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no ID 20592926 dos autos de origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da “Ação civil pública para internação compulsória com pedido de antecipação de tutela” registrada sob o n. 5001269-23.2021.8.08.0044, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na tutela dos interesses de Adolfo Schulz.

Em suas razões (ID 4861691), o Agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019), diante da ausência de laudo médico circunstanciado.

Argumenta que o laudo médico apresentado está desatualizado, pois datado de 27/09/2021, um ano e quatro meses antes da decisão proferida, além de não demonstrar a condição real de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico.

Requer, assim, a reforma do
decisum
recorrido, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.

Decisão que defere o pedido de efeito suspensivo no ID 4884175.

Contrarrazões do
Parquet
no ID 5188624, em que defende que, no momento do ajuizamento da ação, o laudo médico estava atualizado. Ademais, salienta que a decisão está fundamentada em laudo médico e nas demais provas acostadas, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

No ID 5460020, parecer do i. Membro da Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no ID 20592926 dos autos de origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da “Ação civil pública para internação compulsória com pedido de antecipação de tutela” registrada sob o n. 5001269-23.2021.8.08.0044, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na tutela dos interesses de Adolfo Schulz.

Em suas razões (ID 4861691), o Agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos exigidos em lei para a medida de internação (art. 6º da Lei Federal nº 10.216/2001 e art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019), diante da ausência de laudo médico circunstanciado.

Argumenta que o laudo médico apresentado está desatualizado, pois datado de 27/09/2021, um ano e quatro meses antes da decisão proferida, além de não demonstrar a condição real de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico.

Contrarrazões pelo
Parquet
no ID 5188624, em que defende que, no momento do ajuizamento da ação, o laudo médico estava atualizado. Ademais, salienta que a decisão está fundamentada em laudo médico e nas demais provas acostadas, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso.

No ID 5460020, parecer do i. Membro da Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, que determinou a internação compulsória de

Adolfo Schulz.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já externado na análise do pedido de efeito suspensivo. Explico.

De início, ressalto que
“
n
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência determinando que o Agravante, em trinta dias, viabilize, “o tratamento adequado, mediante internação compulsória do requerido ADOLFO SCHULZ, em entidade que possua profissionais capacitados para atender as peculiaridades do caso em tela, seja em entidade pública ou particular, sendo a alta condicionada com autorização e Laudo Médico” (ID 20592926 dos autos de origem).

A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

No caso dos autos, de fato, vê-se que o laudo médico que embasa o pleito autoral está datado de setembro de 2021 (ID 10293402 da demanda originária).

Não se desconhece que a demanda foi ajuizada em momento contemporâneo à indicação médica, tendo a decisão sido prolatada posteriormente em virtude do trâmite processual pelo encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o que demandou certo lapso temporal.

No entanto, considerando que pode ter ocorrido uma modificação nas circunstâncias fáticas do caso, eis que a medida só foi examinada no ano de 2023, reputo que seria necessário averiguar a situação atual, diante do caráter extremo da medida.

Não bastasse, o laudo não indicou com exatidão o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, aos requisitos legais para a drástica medida requerida em tutela provisória de urgência.

A fim de ilustrar a situação em análise, colaciono os seguintes arestos deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.
lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011661-08.2018.8.08.0014; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO DEPENDÊNCIA QUÍMICA AUSÊNCIA DE LAUDO INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS EXCEPCIONALIDADE DO PLEITO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3. A internação do paciente encontra-se lastreada exclusivamente no pleito apresentado pela sua genitora, não havendo qualquer documento que demonstre a

sua real situação, como laudos médicos que atestem sua condição psíquica e mental, ou guias de tratamentos e internações anteriores. 4. O relatório de acompanhamento apresentado à fl. 87, posterior à decisão combatida, não tem o condão de corroborar a tese sustentada pelo Parquet, eis que revela-se superficial, não demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5. Recurso conhecido e provido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000010, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018).

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a decisão de origem para o fim de indeferir o pedido de tutela provisória formulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 1º/08/2023.